Tribunal: STF
Processo: AI 760651
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão 
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto 
   fático-probatório. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se 
   nega provimento.